Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE BANCO. GOLPE DO MOTOBOY. UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS, DÉBITOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONCOMITANTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. MITIGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

1. Há responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2. Quando contestadas as transações feitas com o cartão do banco e mediante uso de senha pessoal do correntista, incumbe ao consumidor provar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. De outro lado, a instituição financeira pode incorrer em falha da prestação de serviço quando, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço, não verifica a idoneidade das operações com o cartão magnético, nem se utiliza de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações por pessoas estranhas em nome de seu cliente, independentemente de qualquer ato do consumidor.

3. Em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.995.458/SP), “sendo o consumidor vítima de golpe de estelionatário por negligenciar os cuidados com cartão e senha e sendo banco complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, existe conduta concorrente para ocorrência do evento danoso”. Sucede daí a mitigação da indenização e divisão do prejuízo.

4. Sem olvidar a concorrência de conduta do cliente para o dano, inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a operações indevidas sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial.

5. Apelação do réu conhecida e provida em parte. Apelação da autora conhecida e não provida.